Tribunal: TJMT
Processo: 0006613-45.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0006613-45.2014.8.11.0040
APELANTE(S):
MARIA DE FÁTIMA SANTOS ROMUALDO
APELADO(S):
ESPÓLIO DE JELSON ANTONIO GERMINIANI
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DE FÁTIMA SANTOS ROMUALDO, em face da sentença proferida na Ação de Usucapião (Código no 115349), proposta em desfavor do ESPÓLIO DE JELSON ANTONIO GERMINIANI, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa pela parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15. Sem custas.
Em suma, sustenta a apelante a ausência de intimação pessoal da ora autora, sendo que as tentativas de intimação ocorreram em endereço estranho ao processo, pois jamais residiu nos locais apontados no AR (Aviso de Recebimento) e no mandado de intimação, havendo também ausência de intimação prévia da Defensoria Pública Estadual.
Alega que a sentença merece reforma, ao argumento de que não foram observadas as formalidades necessárias para a extinção da lide por abandono, uma vez que não houve intimação pessoal para impulsionar o feito.
Afirma existir violação à Súmula no 216 do STF e Súmula no 240 do STJ.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferida a justiça gratuita e anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para saneamento do feito, designando-se audiência de instrução e julgamento.
Contrarrazões apresentadas no ID no 27488957 pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se manifestação, conforme ID no 30970961.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela autora/apelante, uma vez que preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante os documentos juntados nos ID’s nos 27473470, 27458019 e 27458027 (empregada doméstica).
A pretensão merece imediato julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STF e STJ.
Cinge-se a controvérsia em saber se padece de nulidade a sentença que extinguiu o feito por abandono, conforme previsto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil/15.
Pois bem.
A meu viso, laborou em equívoco o i. magistrado a quo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini.
Consoante estabelece o artigo 485 do CPC/15:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”.
Ora, o referido dispositivo de lei é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do artigo 485 do CPC/15.
In casu, nota-se do ID no 27487548 que o juiz singular assim determinou:
“Vistos.
Diante da certidão (fls. 138), intime-se a parte requerente para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
Cumpra-se.”.
Na “CARTA DE INTIMAÇÃO PELO CORREIO” e no AR (Aviso de Recebimento) consta o seguinte endereço da autora:
“Rua Presidente Médice, 646, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sorriso-MT” (ID’s no 27487549 e no 27488950).
Extrai-se dos ID’s no 27488951 e no 27488952 o “MANDADO DE INTIMAÇÃO ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO” em que consta como endereço da autora “Presidente Médice, 646, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sorriso-MT”.
No ID no 27488952, o oficial de justiça emitiu certidão de que “não foi possível proceder a intimação”, in verbis:
Em seguida, o magistrado singular proferiu sentença, nos seguintes termos:
“Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo abandono.
Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da causa pela parte autora.” (ID no 27488953).
Contudo, verifica-se da petição inicial (ID no 27473470) e da procuração (ID no 27458019), que o endereço da autora foi indicado como sendo a “Av. Perimetral Mário Raiter, no. 1378, Bairro Recanto dos Pássaros, em Sorriso-MT”, ou seja, endereço diferente do constante no AR e mandado de intimação para andamento do processo, sob pena de extinção.
Portanto, verifica-se que não houve a correta intimação pessoal da parte autora e também da Defensoria Pública Estadual.
Nesse sentido, dispõe a Súmula no 216 do STF, in verbis:
“Súmula 216. Para decretação da absolvição de instância pela paralisação do processo por mais de trinta dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa.”.
Logo, não há que se falar em abandono processual pela parte autora quando os fatores que levaram à extinção processual não foram criados pela mesma, o que dá guarida à pretensão recursal apresentada.
Aliás, aplicável ao caso, ainda, a Súmula no 240 do STJ, vejamos:
“Súmula no 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”.
Consoante cediço, ante o firme posicionamento jurisprudencial, para a extinção do processo por abandono, quando havida a angularização processual, deve haver provocação da parte contrária, não podendo ser realizada ex officio, o que não ocorreu na hipótese.
Assim, de rigor, há que ser anulada a sentença.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR OU DE SEU PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência do Relator para julgar monocraticamente o Recurso Especial, mesmo em sede de Agravo de Instrumento, decorre dos arts. 544, § 4o., do CPC c/c arts. 34, VII e 254, I, do RISTJ. Precedentes: AgRg no AREsp 524.248/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2014, AgRg no AREsp 635.055/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.3.2015. 2. Observe-se, ainda, que a parte recorrente não ataca os fundamentos da decisão agravada de que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental do Município de Niterói/RJ a que se nega provimento. (STJ, 1a TURMA, AgRg no AREsp 725.788/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 19/10/2017, DJe 08/11/2017) (g.n.).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240/STJ. 1. O STJ, no que tange à norma do art. 267, III, do CPC, firmou-se no sentido de que não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa. - Enunciado da Súmula 240/STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Precedentes: AgRg no Ag 1.329.226/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/6/2012, REsp 534.214/SC, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJe 21.5.2007, REsp 203.836/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.12.2008. 2. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.” (STJ, 2a TURMA, AREsp 1525007/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0004402-30.2017.8.11.0008, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 03/07/2019, DJE 10/07/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – NÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC. Não verificada qualquer das hipóteses que ensejam a extinção da ação sem resolução de mérito, previstas no art. 485 do CPC, é o caso de reformar a sentença, a fim de afastar a extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0001031-97.2015.8.11.0050, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 31/07/2019, DJE 05/08/2019).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.
P.I.C.
Cuiabá, 11 de março de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora